Tribunal: CARF
Processo: 10283.905516/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.905516/2016-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.987 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
TOP INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 20/02/2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
PLEITEADO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E HÁBIL, ALIADA A
DEMONSTRAÇÕES
E
CONCILIAÇÕES
CONTÁBEIS.
DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, é ínsita a
presunção de que o declarante possui todos os documentos probantes do seu
direito creditório, que devem ser apresentados em consonância com os seus
registros contábeis, que constitui prova inquestionável do direito creditório. Por
todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário por faltar ao crédito a
liquidez e a certeza necessárias para que seja utilizado no instituto da
compensação tributária Na não apresentação de tais documentos probantes, não
pode ser reconhecido o direito creditório, por faltar o atributo essencial de liquidez
e certeza.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, no valor de R$ 92.472,57,
recolhido a título de COFINS, em 23/03/2012.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.905516/2016-42
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.987 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.905516/2016-42

Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-83.310,
exarado pela 11a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de Declaração de Compensação formalizada no PER/DCOMP no
25221.81359.120516.1.3.04-9444 (fls. 56/62), por meio da qual a
contribuinte procurou extinguir débito(s) de tributo(s) administrado(s) pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, utilizando crédito da Cofins
(código 5856) relativa ao período de apuração fevereiro de 2012 que
considera ter sido efetuado indevidamente ou a maior. Conforme as páginas
02/03 do referido PER/DCOMP (fls. 57/58), o “Valor Original do Crédito
Inicial” seria R$ 95.554,92, que corresponde ao valor total do DARF
recolhido em 23/03/2012.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE) de fl. 65, o direito
creditório não foi reconhecido sob o fundamento de que o pagamento
apontado foi integralmente utilizado (alocado) a débito confessado em
declaração entregue pela contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
Cientificada em 17/11/2016, conforme fls. 69/70, no dia 07/12/2016 a
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 02, nos
seguintes termos:
Vimos através desta manifestação, apresentar a V. Sa.,
esclarecimentos quanto ao referido PROCESSO DE CRÉDITO,
expedido por esta Jurisdição da Receita Federal em Manaus.
DA ANÁLISE DOS FATOS:
Ao analisarmos o valor de R$ 95.554,92 - descrito neste PROCESSO
DE CRÉDITO, observamos, através do cruzamento entre DACON,
SPEDCONTRIBUIÇÃO e DCTF do período de FEVEREIRO/2012,
divergência
nas
informações
prestadas
nas
referidas
DECLARAÇÕES. O valor em questão trata-se de fato e de direito,
conforme preceitua o artigo 165, I do CTN, de tributo pago a maior,
direito de crédito líquido e certo, pelo fato desta empresa ter
recolhido indevidamente a maior COFINS 5856 no valor de R$
95.554,92, a qual não era devida, conforme DACON E SPED-
CONTRIBUIÇÃO em ANEXO, que demonstra o valor real devido de
R$ 3.082,35 no código 5856 gerando um crédito de R$ 92.472,57 -
Valor original na data da transmissão da PER/DCOMP, motivo desta
manifestação.
No entanto, a divergência se deu pela falta de RETIFICAÇÃO da
DCTF do período de fevereiro/2012.
Assim sendo, para regularização de nosso CRÉDITO junto a esta
conceituada instituição, informamos que a DCTF divergente foi
retificada em 05/12/2016, alinhando-se as informações.
DCTF RETIFICADORA: COFINS 5856 INFORMADA NO PERÍODO
R$ 3.082,35
Após cruzamento de dados de seu sistema e análise dos fatos por V.
Sa., pedimos HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Ficamos à vossa disposição para dirimir quaisquer outras dúvidas
que venham surgir posteriormente.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2724, de 2017
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.987 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.905516/2016-42

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, da seguinte forma

No momento que foi efetuada a manifestação do despacho decisório emitido
no dia 03/11/2016 não se observou a obrigatoriedade do envio dos
documentos contábeis para a devida comprovação do credito declarado na
perdcomp, enviando assim somente as declarações fiscais (DACON, EFD-
Contribuições e DCTF) retificadas Para a devida comprovação da apuração
do valor da contribuição em favor a COFINS, que resultou na diferença a ser
compensada, a recorrente anexa os seguintes documentos hábeis e idôneos
comprobatórios:
a) Livro Razão –Escrituração Contábil Digital -ECD com a demonstração
da escrituração da contribuição da COFINS; - ANEXO 1
b) Balancete – Escrituração Contábil Digital -ECD relativo ao mês de
apuração da COFINS valor esta escriturado na pagina 6 ; - ANEXO 2
c) Recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital –ECD – Anexo 3
Com a juntada dos documentos comprovamos o direito ao Credito Tributário
(decorrente de recolhimento a maior, constatado por meio dos documentos
amplamente demonstrados neste Recurso), requeremos que seja considerado
procedente a manifestação de inconformidade nos termos do relatório e de
voto que integram o presente julgado
- Reconhecer o valor da compensação, tornando-se insubsistente o débito em
questão;
- Reconhecer o crédito tributário constituído na nova DCTF
RETIFICADORA nos termos do artigo 114 e 115, do CTN;
- Reconhecer a compensação do pagamento a maior declarado em
PERDCOMP com o referido DARF elencado (débitos de 2012).

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
8.

A contenda se fulcra na liquidez e certeza do crédito pleiteado.

9.

Há, no caso em exame, dois aspectos fundamentais para o seu deslinde: a existência
do direito ao crédito e a liquidez e certeza do mesmo para que este possa ser utilizado no instituto
da compensação.

10.

A recorrente alega que apurou de forma incorreta o valor devido da COFINS
referente ao mês de fevereiro de 2012, onde foi declarado e recolhido o valor de R$ 95.554,92,
quando o correto seria o valor de R$ 3.082,35, sendo a diferença, no valor de R$ 92.472,57 objeto
de pedido de restituição.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.987 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.905516/2016-42

11.

Para tanto, retificou seu DACON referente a tal período e transmitiu pedido de
restituição e compensação eletrônicos (PER/DCOMP), referentes a tal período.

12.

Após ter ciência do Despacho Decisório Eletrônico que indeferiu seu pedido e não
homologou a compensação declarada, providenciou a retificação da DCTF, referente a tal
período, com o objetivo precípuo de espelhar a real situação e de tornar disponível o valor
recolhido indevidamente.

13.

Em sede de manifestação de inconformidade, para comprovar o seu pleito,
apresentou os seguintes documentos :
- DACON RETIFICADORA – fevereiro/2012
- EFD CONTRIBUIÇÕES RETIFICADORA – período 01/02/2012
a 29/02/2012
- DCTF RETIFICADORA – fevereiro/2012

14.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, analisando tal documentação, concluiu que esta não
foi suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado, e indeferiu o pedido.

15.

Já em sede de recurso voluntário, apresentou novos documentos, para que fossem
apreciados, comprovando seu direito.

19.

Os documentos apresentados foram :

- folha de LIVRO RAZÃO – CONTA 210400200005 – COFINS A
RECOLHER – período 01/02/2012 a 28/02/2012 – fls. 92 dos autos
digitais;
-
BALANCETE
MENSAL
DE
VERIFICAÇÃO
–
COMPETÊNCIA 02/2012 – FLS. 94/105;
- RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL – LIVRO
DIÁRIO – DIÁRIO GERAL – período de contabilização –
01/01/2012 a 31/12/2012, por Certificado Digital.

20.

Tais documentos foram gerados pelo SPED – Sistema Público de Escrituração
Digital

21.

Passamos a analisar a questão diante dos documentos apresentados.

22.

Com relação á retificação da DCTF, é cediço no âmbito deste CARF que a
retificação de DCTF, mesmo após a ciência de Despacho Decisório Eletrônico, não impede o
reconhecimento do direito alegado, desde que devidamente comprovado por documentação hábil
e idônea.

23.

Quanto ao batimento eletrônico realizado pelo sistema automático da RFB, e a
comprovação de liquidez e certeza dos valores pleiteados em compensação temos que a
compensação, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 74, caput, da
Lei no 9.430, de 1996, depende da existência de crédito, líquido e certo, passível de restituição ou
de ressarcimento. O reconhecimento do direito à restituição de valores, a serem utilizados em
compensação, hipótese destes autos, depende da comprovação da realização de pagamento “de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.987 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.905516/2016-42

tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador concretamente ocorrido” (art. 165, I, do CTN)

24.

Inegavelmente, a análise eletrônica do indébito é uma tendência moderna que
proporciona evidentes vantagens para a Administração Tributária Federal, que pode empregar
seu corpo funcional em outras atividades, bem como para o contribuinte, que tem uma resposta
mais célere a seus pleitos. E o exame eletrônico pressupõe que as informações do crédito
utilizado na compensação possam ser captadas pelas rotinas dos sistemas informatizados da RFB
e, para tanto, a compensação deve ser preenchida e enviada eletronicamente. Por isto, desde a
expedição da IN SRF no 320, de 11/04/2003, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
vem disponibilizando programas informatizados para que o contribuinte elabore sua DCOMP,
que somente pode ser entregue em meio papel no caso de absoluta impossibilidade de utilização
destes programas, sob pena, inclusive, de ser considerada não declarada a compensação.

25.

Com o envio eletrônico da DCOMP, podem ser confirmadas, de modo automático
pelos sistemas informatizados da RFB, as informações relativas ao pagamento indevido ou a
maior que o devido descrito nesta Declaração, restando, para apuração da existência, ou não, de
indébito (e, se for o caso, em que medida), definir o montante do tributo efetivamente devido.

26.

A mais exata definição do montante do tributo devido depende do exame da
documentação contábil/fiscal do sujeito passivo, sendo que a expectativa, com a instituição e o
aprimoramento do Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital, é que, em breve, por ocasião
da análise eletrônica do indébito, sejam realizados batimentos de informações relativas ao tributo
devido constantes da escrituração digital do contribuinte; mas, como isto ainda não ocorre, ora
são bastante determinantes, neste exame, as informações do tributo devido colhidas no banco de
dados de que dispõe Administração Tributária, especialmente aquelas das DCTF enviadas
eletronicamente pelo próprio contribuinte ao Fisco.”

27.

A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor da recorrente, dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza ou assim definidos em preceitos legais, como assevera o art. 923 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
28.

O mesmo códex estabelece que se a escrituração estiver em conformidade com as
regras que lhe são aplicáveis, caberá a autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos nela registrados, exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua aso
contribuinte o ônus da prova (RIR/99, arts. 924 e 925)
28.

No caso em exame, a recorrente trouxe os elementos necessários para a
comprovação de seu direito creditório, pois, além do demonstrativo DACON, da DCTF,
trouxe aos autos a EFD CONTRIBUIÇÕES com os lançamentos contábeis no seu Livro
Diário, no seu Livro Razão, contendo as citadas conciliações contábeis, além de trazer
também o Balancete Mensal de Verificação.
29.

Entendo que a apresentação de tais documentos, aliados ás conciliações
contábeis, com fundamento nos citados artigos 923. 924 e 925 do RIR/99, alicerça de foram
concreta a comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, este deve ser
reconhecido.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.987 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.905516/2016-42

Conclusão
30

Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário e reconheço
o direito creditório, no valor de R$ 92.472,57, recolhido a título de COFINS, em 23/03/2012,
em função de ter sido demonstrada de forma inquestionável, por documentação hábil, aliada a
demonstrações e conciliações contábeis, a liquidez e a certeza necessárias ao crédito para que
seja utilizado no instituto da compensação tributária.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital